Tribunal: TJMT
Processo: 0004635-54.2018.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004635-54.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOANA DARC DA SILVA RIBEIRO (VÍTIMA), BRUNO SOARES DA SILVA - CPF: 083.312.701-26 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.683.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA –
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
–
IMPOSSIBILIDADE
- CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVA
COM O ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA– RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de parte dos objetos furtados em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese.

Apreendida parte da
res furtiva
em poder do acusado, e não comprovando fato extintivo do direito de punir estatal é inevitável a manutenção da condenação por configuração da autoria e materialidade delitiva imputada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vv

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
BRUNO SOARES DA SILVA
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Taquari que o condenou, nos autos da ação penal no0004635-54.2018.8.11.0020, Código 101583, por força da imputação de infringência ao disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal,

à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto
, a qual foi
substituída por duas penas restritivas de direito,
na forma do artigo 44 do Código Penal e
, ao pagamento de 10 (dez) dez dias-multa
a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal (ID-22945989).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante apresentando como fundamento do pedido a ausência de substrato probatório para sua condenação (ID-22946464).

Nas contrarrazões, o órgão do Ministério Público Estadual pede a mantença do
decisum
condenatório por seus próprios fundamentos (ID-22946478).

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça Criminal, em parecer subscrito pelo insigne Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta pelo conhecimento do recurso e por seu integral desprovimento (ID-29612971).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020